Tribunal: TJMT
Processo: 1000561-71.2018.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000561-71.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[KARLA DUARTE VIEIRA - CPF: 815.181.531-00 (EMBARGANTE), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), ROMILSON APARECIDO DE CAMPOS MELO - CPF: 878.575.021-20 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (EMBARGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - LEGITIMIDADE ATIVA - LESÃO CONTRATUAL – PREQUESTIONAMENTO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 – Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência em ação de rescisão parcial de termo de compromisso extrajudicial cumulada com indenização por danos materiais e morais, sob alegação de omissão quanto à legitimidade ativa, ao vício de lesão e com requerimento de prequestionamento de dispositivos do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à legitimidade ativa dos embargantes sob a ótica do vínculo obrigacional; (ii) estabelecer se houve omissão na análise do requisito subjetivo da lesão contratual; (iii) determinar se é necessário o pronunciamento expresso sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento de rediscussão do mérito ou manifestação de inconformismo da parte.

4 - O acórdão embargado enfrenta de forma expressa a questão da legitimidade ativa ao concluir que os embargantes não detêm titularidade jurídica dos bens, mas mera expectativa de direito, incidindo a vedação do art. 18 do CPC.

5 - A análise do contexto fático e documental demonstra que os imóveis foram objeto de dação em pagamento por terceiros e que o termo contratual previa retorno aos proprietários originais em caso de distrato.

6 - O julgado examina o alegado vício de lesão e afasta o requisito subjetivo da premente necessidade, exigido pelo art. 157 do Código Civil.

7 - A decisão reconhece que a recuperação do imóvel residencial constituiu concessão mútua relevante, caracterizando o negócio como transação, nos termos do art. 840 do Código Civil.

8 - A mera discordância com a interpretação adotada pelo órgão julgador não configura omissão, mas tentativa indevida de rediscussão da matéria.

9 – O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados, sendo desnecessária manifestação expressa sobre cada dispositivo legal indicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente.

2. Não há omissão quando a decisão aprecia expressamente as questões suscitadas, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

3. A ausência de comprovação do requisito subjetivo da lesão afasta a invalidade do negócio jurídico.

4. O prequestionamento considera-se realizado com a oposição dos embargos, ainda que rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ROMILSON APARECIDO DE CAMPOS MELO
e
KARLA DUARTE VIEIRA
em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença de improcedência na Ação de Rescisão Parcial de Termo de Compromisso Extrajudicial c/c Indenização por Danos Materiais e Morais.

Em suas razões (id. 354075354), os embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissões no julgado e buscam o prequestionamento de matéria federal, apontando os seguintes vícios:

(a)

Omissão sobre a Legitimidade Ativa: Alegam que o acórdão não se manifestou sobre a legitimidade sob a ótica do vínculo obrigacional, atendo-se apenas à perspectiva do direito de propriedade.

(b)

Omissão sobre o Vício de Lesão: Afirmam que a decisão não valorou a prova da "premente necessidade" ligada ao risco de perda do imóvel residencial da família.

(c)

Prequestionamento: Requerem o prequestionamento explícito dos artigos 157, 884, 421 e 422 do Código Civil, para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Ao final, pedem o acolhimento dos embargos para sanar os vícios.

Devidamente intimada, a embargada SICOOB INTEGRAÇÃO apresentou contrarrazões (id. 355332362), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm cabimento restrito à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada nem à manifestação de mero inconformismo da parte sucumbente.

O Superior Tribunal de Justiça tem orientação consolidada no sentido de que os aclaratórios não constituem via adequada para rejulgamento da causa quando o acórdão contém fundamentação suficiente e núcleo decisório próprio.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.

2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Assentadas tais premissas, passa-se ao exame do caso concreto.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis apenas para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Não se prestam, portanto, à rediscussão de matéria já decidida ou à reforma do julgado em razão de mero inconformismo da parte.

No caso concreto, a leitura do acórdão embargado evidencia que todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia foram expressamente enfrentadas, de modo claro, coerente e fundamentado.

A primeira tese
deduzida nos aclaratórios diz respeito à alegada omissão quanto à legitimidade ativa dos embargantes, sob o argumento de que sua pretensão decorreria do vínculo obrigacional emergente do Termo de Compromisso Extrajudicial.

Com efeito, o acórdão embargado não se limitou a afirmar, de forma abstrata, que os apelantes não eram proprietários dos lotes.

Ao contrário, procedeu à análise minuciosa dos documentos e do próprio histórico negocial, consignando que os imóveis da matrícula nº 25.827 haviam sido entregues em dação em pagamento por terceiros, e que o próprio Termo de Compromisso estabelecia, expressamente, que, em caso de distrato, os bens retornariam aos seus “proprietários originais”.

A partir dessa moldura fático-jurídica, concluiu que os apelantes não detinham titularidade jurídica consolidada sobre os lotes, mas, quando muito, mera expectativa de direito, razão pela qual lhes faltava legitimidade para pleitear, em nome próprio, indenização por prejuízo patrimonial supostamente sofrido por terceiros, incidindo, no ponto, a vedação do art. 18 do CPC.

Não se constata omissão no julgado. O que se evidencia, em realidade, é o mero inconformismo da parte com a interpretação conferida por este órgão colegiado ao conteúdo obrigacional do negócio jurídico, questão que foi devidamente examinada no acórdão.

O que se percebe, portanto, não é a existência de omissões, mas uma clara tentativa de reabrir a discussão e obter um novo julgamento sobre o mérito, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao elemento subjetivo da lesão contratual
.

A decisão ponderou que a recuperação do imóvel residencial, que já havia sido consolidado em nome da credora, foi na verdade uma das "concessões mútuas" da negociação, caracterizando o principal benefício obtido pelos próprios embargantes no acordo.

No caso concreto, O acórdão embargado enfrentou expressamente o elemento subjetivo da lesão, inclusive sob a ótica do contexto fático invocado pelos próprios embargantes.

Com efeito, ao analisar a alegação de vício de consentimento, o julgado consignou que, embora se pudesse admitir, em tese, a existência de desproporção objetiva entre as prestações, não restou comprovado o requisito subjetivo consistente na premente necessidade ou inexperiência, exigido pelo art. 157 do Código Civil.

E, de forma ainda mais específica, o acórdão valorou expressamente a circunstância relativa ao imóvel residencial, destacando que:

·

a propriedade já havia sido consolidada em nome da credora;

·

o acordo permitiu aos apelantes reaverem o referido bem;

·

tal circunstância configurou uma das concessões mútuas próprias da negociação, qualificando o negócio como transação (art. 840 do CC).

Portanto, o acórdão não foi omisso. Ele analisou o fato, mas o interpretou de maneira contrária à tese dos embargantes, concluindo que tal circunstância não configurava o estado de "premente necessidade" exigido pelo art. 157 do Código Civil.

O que se percebe, em ambos os pontos, é uma clara tentativa de reabrir a discussão e obter um novo julgamento sobre o mérito, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

Por fim
, quanto ao pedido de prequestionamento, ressalta-se que a matéria discutida foi suficientemente enfrentada pelo acórdão, tendo sido abordada sob fundamentos jurídicos adequados e compatíveis.

De todo modo, conforme previsão expressa do artigo 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração para efeito de prequestionamento, ainda que rejeitados, o que afasta qualquer necessidade de manifestação específica quanto aos dispositivos legais indicados.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por KARLA DUARTE VIEIRA e

ROMILSON APARECIDO DE CAMPOS MELO, e mantenho integralmente o acordão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026